Tribunal: TJSP
Processo: 2100667-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a regularização dos encargos dos encargos provenientes de imóvel. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela antecipada não preenchidos. Necessidade de efetivação do contraditório e da instrução processual. Decisão mantida. Agravo improvido.